Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO POR AUSÊNCIA. TEMA No 1.132 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem exame do mérito por entender ausente a comprovação da mora.
2. A sentença considera inválida a notificação extrajudicial porque retorna com a anotação “ausente”.
3. O Apelante sustenta que o envio da correspondência ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, conforme art. 2o, §2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911 de 1969 e Tema no 1.132 do STJ.
4. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato caracteriza a constituição em mora, ainda que a correspondência retorne com a anotação “ausente”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação aplicável admite a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço informado no contrato, sem exigir a assinatura do destinatário.
7. O art. 3o do Decreto-Lei no 911 de 1969 condiciona a busca e apreensão à comprovação da mora, conforme o §2o do art. 2o, que não exige o recebimento efetivo da correspondência.
8. O Tema no 1.132 do STJ estabelece que o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, sendo dispensada a prova do recebimento, inclusive nas hipóteses de retorno por ausência do destinatário.
9. A 8a Turma Cível passou a aplicar esse entendimento, reconhecendo que o retorno da correspondência por ausência não impede a constituição da mora.
10. No caso concreto, a correspondência é enviada ao endereço contratual, o que satisfaz o requisito legal e jurisprudencial.
11. A sentença deve ser cassada para permitir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911 de 1969, sendo dispensada a comprovação do recebimento mesmo quando a correspondência retorna com a indicação ausente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o §2o, e 3o; Lei no 13.043/2014
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, REsp 1951888 RS; STJ, REsp 1951662 RS; TJDFT, Acórdão 2059304 0714158-67.2025.8.07.0003 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2038198 0701995-13.2025.8.07.0017 8a Turma Cível.